Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745615-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LION ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lion Administração de Imóveis Ltda - Me contra decisão proferida em cumprimento de sentença assim vazada (ID 70984566 dos autos de origem). 1 - Expeça-se ofício de transferência dos valores depositados (ID's (ID 28886873 e 28886836) para a conta do escritório que patrocina a causa (Banco Bradesco, Agência 7979, Conta Corrente 0048005-3, titular: Lecir Luz e Wilson Sahade Advogados, CNPJ 28.390.674/0001-69), conforme requerido em Id 65208999. 2- Após, intime-se o executado para pagar a diferença apontada pelo exequente na sua petição de Id 69181095, no prazo de 15 dias. Ressalto, no ponto, que o depósito acompanhado de impugnação não impede a incidência da multa e honorários do cumprimento de sentença, pois "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019). (grifo nosso) Em suas razões recursais, aduz a recorrente que os encargos do artigo 523, §1o, do CPC, no presente caso, se traduzem na importância de R$64.661,49, quantia quase equivalente a um terço do valor originalmente buscado no cumprimento de sentença. Afirma que a apresentação de impugnação nada mais é do que o exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido e independe de penhora ou garantia do juízo. Sustenta que não há que se falar em inadimplemento voluntário da obrigação, uma vez que efetuou, dentro do prazo legal, o pagamento integral do valor. Conclui que o depósito do valor executado dentro do prazo previsto no artigo 523, §1o, do CPC, elide a aplicação de multa e honorários próprios do cumprimento de sentença. Colaciona jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a não incidência dos encargos do artigo 523, §1o do CPC no caso concreto e, em ato contínuo, a quitação integral do cumprimento de sentença. Preparo ao ID 20526190. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”. Assim, o não cabimento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, no percentual de dez por cento sobre o valor do débito, depende necessariamente que o depósito realizado judicialmente pelo devedor possua a finalidade de pagamento de seu débito, de forma a permitir ao credor o imediato levantamento do valor. Ora, se o devedor, entretanto, depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para possível discussão de seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, não haverá o afastamento da multa, já que o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão. A propósito, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO NCPC. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO COM DESÍGNIO DE DISCUSSÃO DO VALOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora seja de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício ou a qualquer tempo tão somente durante a fase de conhecimento, ou seja, antes de formada a coisa julgada. 2. O artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil dispõe, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada, que as causas modificativas ou extintivas da obrigação, como a prescrição, podem ser alegadas desde que tenham ocorrido depois da sentença. Esta, porém, não é a hipótese dos autos, uma vez que a agravante alega, tardiamente, matéria que deveria ter sido deduzida na fase de conhecimento. 3. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (AgRg no AREsp 478.339/RO, DJe 28/04/2014). 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos. (TJDFT, Acórdão 1199771, 07040639420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. COMPLEMENTAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS. 1. Cumprimento de sentença que reconhece exigibilidade de pagar quantia certa em que o executado descumpriu a determinação de apresentação de documentos em seu poder para elaboração do demonstrativo do débito. 2. A pedido do exequente, o juízo pode requisitar ao executado a complementação dos dados adicionais em seu poder para a elaboração do demonstrativo discriminado, sob pena de reputar-se corretos os dados apresentados pelo exequente. Art. 524, §5, do CPC. 3. O depósito judicial do valor executado com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não configura adimplemento voluntário da obrigação, fazendo incidir multa e honorários advocatícios. Art. 523, §1o, do CPC. REsp 1.175.763/RS. 4. Apelação provida. (TJDFT, Acórdão 1183499, 07098412520188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) In casu, a executada/agravante, em 13/02/2019, efetuou o depósito judicial no valor de R$191.231,76, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, justamente por alegar excesso de execução. Requereu, ainda, atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o levantamento do valor depositado pela parte credora (IDs 28886873, 28886836 e 28886815 dos autos de origem). Dessa forma, não há como se afirmar que houve adimplemento voluntário da obrigação, especialmente porque os exequentes/agravados permaneceram por longo período sem ter acesso ao valor que lhes era devido, exatamente em razão da intenção da agravante de discutir o correto valor do título executório. Aliás, somente após a decisão ora agravada, em 22/09/2020, fora autorizado o levantamento da aludida importância pela parte credora (ID 72570213 dos autos de origem). Percebe-se, outrossim, que o depósito foi concretizado para garantia da dívida, especialmente porque a tese abarcada pela executada configurou-se como excesso de execução, não havendo que se falar em pagamento espontâneo da dívida, ainda que realizado dentro do interregno de 15 dias previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Aliás, sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte. (STJ, REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012; grifo nosso) Não é crível, portanto, que, tendo a executada/agravante depositado o valor justamente para garantir o juízo e discutir o excesso de execução, seja afastado, neste caso, o cômputo da sanção prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, a ser calculada sobre a integralidade da dívida. Portanto, neste juízo de cognição sumária, revela-se correta a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora